Tribunal: TJSP
Processo: 0003355-73.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – Agravante condenado por crime de tráfico privilegiado e dois crimes de tráfico de drogas – Delitos praticados antes do advento da Lei no 13.964/19 – Pena imposta pelo primeiro delito de tráfico privilegiado já cumprida – Segundo e terceiro delitos de tráfico que autorizam a aplicação da fração de 2/5 ou 40%, eis que não caracterizada a reincidência específica do

Ementa:
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS – Agravante condenado por crime de tráfico privilegiado e dois crimes de tráfico de drogas – Delitos praticados antes do advento da Lei no 13.964/19 – Pena imposta pelo primeiro delito de tráfico privilegiado já cumprida – Segundo e terceiro delitos de tráfico que autorizam a aplicação da fração de 2/5 ou 40%, eis que não caracterizada a reincidência específica do agravante em delito hediondo - Necessidade de correção do cálculo – Progressão ao regime semiaberto – Inviabilidade de concessão do benefício, sob pena de supressão de instância - Requisitos não analisados pelo d. juízo a quo – Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a retificação do cálculo penal (voto no 50016).